Tribunal: TJMT
Processo: 1080694-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080694-90.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E À CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSES JURÍDICOS DE TERCEIROS ESTRANHOS À BASE REPRESENTATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação anteriormente manejada, mantendo sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, a qual extinguiu Ação Civil Pública sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da entidade sindical autora.

2. A demanda originária foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suspender contratações temporárias realizadas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, especialmente aquelas decorrentes dos Processos Seletivos Simplificados no 003/SES/2023 e no 004/SES/2023, bem como assegurar a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES/MT.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a entidade sindical possui legitimidade extraordinária, nos termos do art. 8o, III, da CF/1988, para ajuizar ação coletiva destinada à suspensão de contratações temporárias e à tutela de interesses relacionados à convocação de candidatos aprovados em concurso público ainda não investidos em cargos públicos.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade extraordinária conferida às entidades sindicais pelo art. 8o, III, da CF/1988 possui amplitude reconhecida pela jurisprudência constitucional, mas exige demonstração de pertinência temática entre os interesses defendidos judicialmente e a categoria efetivamente representada pela entidade sindical.

5. A interpretação sistemática e teleológica da norma constitucional
evidencia
que a substituição processual sindical
destina-se
à tutela de interesses próprios da categoria profissional representada, não autorizando atuação irrestrita em defesa de interesses jurídicos pertencentes a terceiros estranhos à base sindical.

6. No caso concreto, o núcleo essencial da pretensão deduzida na ação civil pública consiste na suspensão de contratações temporárias e na promoção da convocação de candidatos aprovados em concurso público ainda não nomeados, circunstância que revela tutela predominante de interesses subjetivos de terceiros não integrantes da categoria representada pelo sindicato agravante.

7. A alegação de que as contratações temporárias precarizariam a carreira pública da saúde e afetariam as condições de trabalho dos servidores efetivos não se mostra suficiente, por si só, para estabelecer vínculo direto e concreto apto a caracterizar a pertinência temática necessária à legitimação extraordinária.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que entidades sindicais não possuem legitimidade para atuar judicialmente na defesa de interesses relacionados à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

9. O agravo interno não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração das teses já apreciadas na apelação, circunstância que impõe a manutenção do
decisum
monocrático, inclusive quanto à possibilidade de julgamento singular prevista no art. 932 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade extraordinária conferida às entidades sindicais pelo art. 8o, III, da CF/1988 exige demonstração de pertinência temática entre os interesses defendidos em juízo e a categoria efetivamente representada. 2. A entidade sindical não possui legitimidade para ajuizar ação coletiva destinada precipuamente à tutela de interesses de candidatos aprovados em concurso público ainda não investidos em cargos públicos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela entidade sindical, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, a qual extinguiu a Ação Civil Pública originária sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
do sindicato autor.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, a suspensão das contratações temporárias realizadas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, notadamente aquelas decorrentes dos Processos Seletivos Simplificados no 003/SES/2023 e no 004/SES/2023, bem como de eventuais certames supervenientes, enquanto vigente o Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES/MT.

Na petição inicial da ação coletiva, sustentou o sindicato autor que a Administração Pública Estadual estaria promovendo reiteradas contratações temporárias em afronta ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, embora existente concurso público válido com candidatos aprovados aguardando nomeação. Alegou, ainda, que tal prática implicaria precarização das relações laborais no serviço público de saúde e esvaziamento da regra constitucional do concurso público.

O Juízo de primeiro grau, todavia, ao examinar as condições da ação, concluiu pela ausência de pertinência temática entre os interesses efetivamente defendidos na demanda e a finalidade institucional da entidade sindical autora, entendendo que os pedidos formulados possuíam como destinatários diretos candidatos aprovados em concurso público ainda não investidos em cargos públicos, os quais não integrariam a categoria representada pelo SISMA/MT. Em razão disso, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do mesmo diploma legal.

Irresignado, o sindicato interpôs recurso de apelação, sustentando possuir legitimidade extraordinária ampla para a defesa judicial dos interesses da categoria, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, afirmando que a controvérsia não se restringiria ao interesse individual de candidatos aprovados, mas alcançaria a própria estrutura da carreira pública da saúde, as condições de trabalho dos servidores efetivos e a regularidade do ingresso no serviço público.

Sobreveio decisão monocrática deste Relator negando provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de que, embora reconhecida constitucionalmente a legitimidade ampla das entidades sindicais para a substituição processual de seus representados, tal prerrogativa não afasta a imprescindibilidade de demonstração da pertinência temática entre os interesses defendidos em juízo e a categoria efetivamente representada pela entidade sindical.

Consignou-se, naquela oportunidade, que a pretensão deduzida na ação coletiva buscava, em essência, impedir contratações temporárias e assegurar a convocação de candidatos aprovados em concurso público ainda não nomeados, circunstância que evidenciaria a tutela predominante de interesses jurídicos pertencentes a terceiros estranhos à base representativa do sindicato agravante.

Inconformado com o
decisum
monocrático, o SISMA/MT interpôs o presente Agravo Interno, alegando que a decisão agravada teria conferido interpretação excessivamente restritiva ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da legitimidade extraordinária das entidades sindicais. Defende que a atuação sindical não se limitaria à proteção de direitos individuais de servidores já investidos em cargos públicos, abrangendo igualmente a tutela da moralidade administrativa, da regularidade do ingresso no serviço público e da valorização das carreiras estatais.

Afirma, ainda, que as contratações temporárias promovidas pela Administração Pública estariam sendo utilizadas como mecanismo ordinário de provimento de cargos, em desvirtuamento da excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando prejuízos estruturais à carreira da saúde pública estadual e à própria categoria representada pelo sindicato.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, para reconhecer a legitimidade ativa da entidade sindical e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública originária.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta o ente estatal que a decisão monocrática observou corretamente os limites da substituição processual sindical e a necessidade de pertinência temática, ressaltando que os candidatos aprovados em concurso público ainda não nomeados não integram a categoria representada pelo SISMA/MT, motivo pelo qual a entidade sindical não possuiria legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos vinculados à expectativa de nomeação desses terceiros.

Aduz, ademais, que a mera invocação genérica da defesa da carreira pública da saúde não seria suficiente para afastar a constatação de que o objeto imediato da demanda consiste na tutela de interesses jurídicos de pessoas estranhas à base sindical.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada
[1]
, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato para a propositura da ação civil pública, por ausência de pertinência temática.

Nesse contexto, cumpre analisar se a insurgência recursal logra infirmar os fundamentos adotados pelo
decisum
agravado.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria adotado interpretação restritiva do art. 8o, III, da Constituição Federal, defendendo a existência de legitimidade ampla da entidade sindical para a tutela de interesses coletivos e difusos relacionados à categoria, inclusive quanto à preservação do regime jurídico de provimento de cargos públicos.

Todavia, conforme se demonstrará, os argumentos deduzidos não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre assentar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática proferida pelo relator.

Não se presta, contudo, à rediscussão ampla e irrestrita da causa, tampouco constitui instrumento apto à mera reiteração de argumentos já enfrentados e devidamente apreciados.

Com efeito, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que o agravo interno deve conter fundamentação capaz de demonstrar, de forma específica, o desacerto da decisão impugnada, sob pena de manutenção do
decisum
.

No caso concreto, observa-se que o agravante
limita-se
a reproduzir as teses já deduzidas na apelação, sem trazer qualquer elemento novo ou apto a alterar o convencimento anteriormente firmado.

A questão central reside na extensão da legitimidade extraordinária conferida às entidades sindicais pelo art. 8o, III, da Constituição Federal.

Sob a ótica da interpretação literal, o dispositivo constitucional assegura aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

Entretanto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a conjugação dessa norma com os princípios que regem a ação civil pública e com as regras de legitimação processual, notadamente a necessidade de pertinência temática entre a atuação da entidade e os interesses efetivamente tutelados.

Já sob o enfoque teleológico, a finalidade da norma constitucional é assegurar a proteção dos interesses da categoria profissional representada, e não autorizar atuação irrestrita em defesa de interesses genéricos ou de terceiros não vinculados diretamente à relação sindical.

Por fim, a interpretação histórica revela que a ampliação da legitimidade sindical visou fortalecer a representação coletiva, mas sempre dentro dos limites da defesa de interesses próprios da categoria.

No caso dos autos, conforme documentado, a ação civil pública foi ajuizada com o objetivo de suspender as contratações temporárias realizadas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, notadamente aquelas decorrentes dos Processos Seletivos Simplificados no 003/SES/2023 e no 004/SES/2023, bem como de eventuais certames supervenientes, e promover a consequente convocação dos candidatos aprovados em concurso público estadual.

Portanto, os fatos comprovados indicam que o objeto da demanda transcende os interesses diretos da categoria profissional representada pelo sindicato, alcançando, em realidade, interesses de terceiros, notadamente candidatos aprovados em concurso público.

A parte alega que a manutenção de contratações temporárias comprometeria a estrutura da carreira e as condições de trabalho dos servidores. Contudo, tal alegação, embora relevante, não se mostra suficiente para caracterizar, de forma concreta e direta, a pertinência temática necessária à legitimação extraordinária.

Com base nas provas descritas e nos limites objetivos da demanda, verifica-se que o núcleo do pedido está voltado à defesa de direito subjetivo de candidatos aprovados, o que afasta a legitimidade sindical.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a legitimidade sindical, embora ampla, não é absoluta, exigindo-se a demonstração de vínculo direto entre a pretensão deduzida e os interesses da categoria.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afastado a legitimidade de entidades sindicais para atuar em defesa de interesses de candidatos em concurso público, por ausência de pertinência temática.

No caso em exame, não há elementos que justifiquem a distinção (
distinguish
) em relação a tais precedentes, tampouco fundamentos que autorizem eventual superação (
overruling
) da orientação consolidada.

A decisão agravada, ao negar provimento à apelação, analisou de forma adequada: i) a natureza da pretensão deduzida;
ii
) os limites da legitimidade sindical; e
iii
) a ausência de pertinência temática.

Ademais, observou corretamente a possibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, diante da existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada
encontra-se
em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, por conseguinte, a sentença que extinguiu a ação civil pública sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

É como voto.

[1]
STJ;
AgIntREsp
1.833.766; Proc. 2019/0156434-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; DJE 08/09/2023.

STJ - REsp: 1714335 SC 2017/0319561-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018.

N.U 1028397-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 11/04/2023.

N.U 1003043-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025.

TJRJ;
RNec
0019440-38.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Quinta Câmara de Direito Público;
Rela
Desa Rose Marie Pimentel Martins; DORJ 19/04/2024; Pág. 456.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026